Tribunal: STF
Processo: HC 198727
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Penal. Furto qualificado. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 648.565, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelo crime previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, I, do Código Penal. Narra a denúncia que, “[n]o dia 11 de agosto de 2019, no período noturno, Linha 025, esquina com a Linha 172, Município de Rolim de Moura/RO, o denunciado (...), mediante arrombamento e durante repouso noturno, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em 01 (um) botija de gás, 13 kg, pertencente à Igreja Evangélica Assembleia de Deus”.
    3. Após o recebimento da denúncia, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJ/RO). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência do STJ indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, do princípio da insignificância, tendo em vista o pequeno valor da res furtiva (“uma botija de gás de 13 kg (treze quilos), avaliada em R$ 198,00”). Além disso, destaca que o bem subtraído foi restituído à vítima.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de determinar “o trancamento da ação penal de n. 7000164-89.2021.8.22.0010, que tramita no Juízo da Vara Criminal de Rolim de Moura/RO”.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    10. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.
    11. Não bastasse isso, o Plenário do STF tem entendimento consolidado de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.
    12. Na hipótese de que se trata, embora o paciente tenha sido denunciado pelo furto de uma botija de gás, trata-se de crime de furto qualificado e os autos dão conta dos maus antecedentes do acionante. De modo que não se mostra possível a adoção do princípio da insignificância. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do TJ/RO:
    “No caso, após examinar os elementos existentes nos autos, não reconheço a presença dos elementos necessários à concessão da tutela requerida, até porque estão presentes indícios de autoria e materialidade, além do mais, o paciente ostenta antecedentes criminais (autos n. 0000920-62.2013.822.0023 - furto qualificado), além de responder diversas ações penais, em sua maioria, pela prática de delitos contra o patrimônio.”
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 16 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator